Tribunal: TCU
Processo: 006.770/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca da ocorrência de fraudes praticadas por empresa nas licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. Análise de oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca da ocorrência de fraudes praticadas pela GDK S.A. nas licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade da empresa GDK S.A. (34.152.199/0001-95) para participar, por três anos, de licitação na Administração Pública Federal, bem como em certames promovidos na esfera estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres; 9.2. notificar os seguintes órgãos sobre o teor desta decisão: 9.2.1. à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) para a inscrição do responsável indicado no item 9.1 deste acórdão no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (Sicaf) e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis); 9.2.2. ao sucessor da Força-Tarefa da Operação Lava-Jato do Ministério Público Federal no Paraná, à 13a Vara Federal de Curitiba, ao sucessor da Força-Tarefa da Operação Lava-Jato da Advocacia-Geral da União no Paraná, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e à Diretoria de Governança, Risco e Conformidade da Petrobras (GRC), para medidas consideradas cabíveis; 9.3. notificar o responsável e apensar estes autos à representação originária (TC Processo 010.816/2017-8 ), com vistas à consolidação das decisões proferidas.